Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IRREVERSIBILIDADE. MEDICAMENTO REGISTRADO ANVISA. SPRAVATO. TRATAMENTO OFF LABEL. IRRELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI No 14.454/2022 E DO ART. DO 35-C, INC. I, DA LEI No 9.656/98. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. SEM AMJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. As tutelas antecipadas, sejam elas de urgência ou de evidência, constituem uma exceção ao sistema processual civil que privilegia o contraditório. Para tanto, no caso de tutela de urgência, como o do presente caso, exige-se a presença concomitante dos requisitos previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: (a) probabilidade do direito e o (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que se verifica no caso em questão.
2. O Autor, ora Agravado, comprovou ser beneficiário de plano de saúde disponibilizado pela Agravante e ter sido diagnosticado com transtorno depressivo recorrente com ideação suicida e depressão refratária ao tratamento (F 33.2 - CID-10), conforme relatório médico juntado aos autos de origem, em razão do que lhe foi prescrito a medicação “Spravato”.
3. A Lei no 14.454/2022 introduziu o § 13 ao art. 10 da Lei no 9.656/1998, de acordo com o qual é possível a cobertura de procedimentos inicialmente não previstos no rol da ANS desde que haja prescrição médica, que exista comprovação de sua eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou, ainda, que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, o que afastou o entendimento de que o rol de procedimentos previstos pela ANS é taxativo.
4. No julgamento do Tema 990 o STJ decidiu que “após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário” (REsp 1726563/SP e REsp 1712163/SP, 2a Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, 08/11/2018).
5. O medicamento “Spravato”, a priori, foi prescrito em situação emergencial, caracterizado pelo comportamento suicida, conforme o relatório médico acostado aos autos de origem, fato que atrai a aplicação do artigo do 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/98.
6. Mesmo que a medida seja irreversível, o que, a priori, não é o caso, em razão do eminente dano permanente à saúde do Agravado, a vedação legal constante no § 3o, do art. 300 do CPC, pode ser mitigada quando se leva em consideração direito indisponível do paciente (direito a vida), o que a doutrina denomina de “recíproca irreversibilidade”.
7. Agravo de instrumento desprovido.